Tribunal: TJBA
Processo: 8058545-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058545-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE ALBERTO MULLEM VITA Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. LEI Nº 14.640/2023. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE. DEMONSTRADA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL. REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JORGE ALBERTO MULLEM VITA, contra suposto ato ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB E OUTROS, objetivando, o direito líquido e certo para determinar que as alterações promovidas pela Lei nº 14.640/2023 tenham reflexos nos proventos do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alterações remuneratórias promovidas pela Lei nº 14.640/2023 devem repercutir nos proventos do impetrante; e (ii) definir se há ilegalidade na ausência de reflexos da incorporação da Parcela Variável pelo Exercício do Controle Externo sobre outras verbas remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, pois a legislação invocada não assegura os reflexos pretendidos pelo impetrante. 4. A Lei nº 14.640/2023 incorporou a Parcela Variável pelo Exercício do Controle Externo ao vencimento básico dos servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, respeitando a irredutibilidade dos proventos, mas sem prever reflexos sobre outras vantagens. 5. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda expressamente a incidência de acréscimos pecuniários sobre outras parcelas remuneratórias, impedindo o chamado "efeito cascata". 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a impossibilidade de cálculo de adicionais sobre vantagens já incorporadas, reforçando a legalidade do ato administrativo que evitou a superposição de vantagens pecuniárias. 7. O princípio da legalidade rege a atuação da Administração Pública, impedindo que sejam concedidos benefícios financeiros sem previsão normativa expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A incorporação da Parcela Variável pelo Exercício do Controle Externo ao vencimento básico dos servidores aposentados do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nos termos da Lei nº 14.640/2023, não gera reflexos sobre outras parcelas remuneratórias. 2. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal impede a incidência de adicionais sobre vantagens pecuniárias já percebidas, vedando o chamado "efeito cascata". 3. A Administração Pública deve atuar estritamente conforme a lei, não podendo conceder vantagens financeiras sem previsão normativa expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 48.893/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/2/2022; STJ, RMS 46.398/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058545-72.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE ALBERTO MULLEM VITA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06